Tribunal: TJSP
Processo: 2042713-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042713-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que são agravantes NOEL
DOMINGUES DE OLIVEIRA e NOEMIO DOMINGUES NUNES, é agravado
GERALDO FIQUEIREDO DE CARVALHO GAMA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042713-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de São Roque– 1a. Vara Judicial
Processo n°:
2042713-58.2020.8.26.0000
Origem no:
1001975-04.2018.8.26.0586
Agravante:
NOEL DOMINGUES DE OLIVEIRA E OUTRO
Agravado:
GERALDO FIQUEIREDO DE CARVALHO GAMA
JUNIOR
Juiz Prolator da decisão agravada: Roge Naim Tenn
VOTO N.o 17.521
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE
INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA FÍSICA. INCONFORMISMO.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA DOS AGRAVANTES. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS. CONCESSÃO DA BENESSE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Vistos,
NOEL DOMINGUES DE OLIVEIRA e NOEMIO
DOMINGUES NUNES agravam de instrumento da respeitável decisão
interlocutória de fls. 43, que nos autos da ação de reintegração de posse que
lhes move GERALDO FIQUEIREDO DE CARVALHO GAMA JUNIOR
indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos a
seguir descritos:
Vistos, O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042713-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez,
estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante
outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira,
cabendo à parte interessada comprovar a condição de
hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a
presunção pelos indícios constantes nos autos, a parte, apesar de
intimada, deixou de apresentar todos os documentos declinados para
que fosse possível avaliar de uma maneira global, sua condição
financeira. É importante observar que, mesmo a ausência de registro
em carteira do trabalho, ou indicação de renda limítrofe, por si só,
não é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte pode
possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que
sirvam de complementação. Nesse contexto, indemonstrada a
incapacidade financeira, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual
pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do
disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte ré para que
providencie a comprovação do recolhimento das custas judiciais,
despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova
intimação.
Inconformados, argumentam os agravantes que não
possuem qualquer fonte de rendimento tampouco contas bancárias ou cartão
de crédito. Aduzem que se alimentam de frutos colhidos no local onde moram
e sequer recebem auxílio de qualquer programa assistencial do governo.
Argumentam que trouxeram aos autos os comprovantes
de que estiveram isentos da entrega da declaração de imposto de renda nos
últimos três exercícios, razão pela qual a insuficiência de recursos estaria
demonstrada (fls. 37/42). Alegam que não teriam qualquer outro meio de
comprovar a ausência de rendimentos.
Defendem que não possuem condição alguma de arcar
com as custas e despesas processuais, pelo que pleiteiam a reforma da decisão
recorrida para fins de que lhes seja concedido o benefício da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042713-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito,
o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e não preparado, pois versa sobre o
benefício da justiça gratuita. Não foi apresentada contraminuta pelo agravado
(fls. 68).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo merece provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que são pobres na
acepção jurídica do termo.
Os agravantes foram isentos de apresentar declaração de
imposto de renda nos últimos três exercícios, conforme as consultas à base de
dados da Receita Federal (fls. 37/42) e a regularidade do CPF de cada um (fls.
66/67), documentos estes que atestam a ausência de rendimentos tributáveis
e, assim, corroboram a condição hipossuficiente da agravante.
Ainda, nos termos do art. 99, § 4o, CPC, “A assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Desse modo, ante as peculiaridades do caso em análise,
defiro o benefício da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042713-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator